Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-14.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISABETE MARQUES DOS PASSOS MONTEIRO - CPF: 022.250.021-26 (RECORRENTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS: Acompanha o relator.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação em que a Recorrida ELISABETE MARQUES DOS PASSOS postula contra a Recorrente, por ter sido negado atendimentos que foram solicitados. Gastos comprovados no valor de
R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)
e danos morais pleiteados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com restituição na quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021